Tribunal: STF
Processo: ARE 1586071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1- Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por férias proporcionais não usufruídas, acrescidas do terço constitucional, relativas ao período de 01/01/2019 a 27/03/2019, último interstício laborado antes da aposentadoria, excluindo-se a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária. A recorrente alegou ter laborado por 10/12 do período aquisitivo, sustentando que deveria ser indenizada nessa proporção. Requereu, ainda, subsidiariamente, a anulação da sentença por suposta violação ao contraditório.
2 - A indenização por férias não gozadas é devida quando o servidor se aposenta sem ter usufruído o direito, sendo irrelevante a ausência de requerimento administrativo, por força do princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 
3 - As fichas financeiras demonstram que a servidora foi indenizada proporcionalmente pelas férias relativas ao período de 12/05/2018 a 31/12/2018, restando pendente o pagamento dos 3/12 restantes, correspondentes ao período de 01/01/2019 a 27/03/2019.
4 - O Estado não comprovou o gozo das férias no período em questão, tampouco demonstrou pagamento da indenização correspondente, recaindo sobre ele o ônus da prova, conforme entendimento consolidado no STJ.
5 - Os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplica-se unicamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. As verbas indenizatórias referentes a férias não gozadas não sofrem incidência de imposto de renda ou contribuição previdenciária, dada sua natureza compensatória.
6 - A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode servir como obstáculo ao pagamento de verbas devidas a servidores públicos, já reconhecidas judicialmente.
7 - Recurso conhecido e desprovido, com alteração de ofício do termo inicial dos juros de mora para a data do inadimplemento de cada obrigação.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente